Tribunal: TJMT
Processo: 1017269-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017269-91.2019.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PARANATINGA
AGRAVANTE: JOÃO BOSCO DE ARRUDA;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por João Bosco de Arruda contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que, “no dia 06/07/2001, foi registrada a escritura de compra e venda do imóvel rural em que se deu a suposta infração ambiental, em que o agravante alienou para terceiro o imóvel”. Logo, “é de solar clareza, sem necessidade de instrução probatória, que no dia em que o órgão ambiental passou pelo imóvel e aplicou multa pelo desmatamento realizado, o imóvel não mais pertencia ao agravante”.
Assevera que, “se a certidão de dívida ativa possui presunção de legitimidade, com mais propriedade a certidão emitida pelo registro de imóvel possui presunção mais qualificada de legitimidade e veracidade”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinado o desbloqueio dos valores em sua conta bancária.
Deferida a gratuidade da justiça tão somente para fim recursal (Id. 28713482).
A Câmara, por maioria, proveu o agravo interno para determinar o prosseguimento do recurso (Id. 61065976).
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] A controvérsia, aqui debatida, diz respeito a ilegitimidade passiva do executado pela suposta venda do imóvel antes do fato gerador da CDA n° 201410702.
Ocorre que os documentos carreados aos autos não são suficientes para averiguar a veracidade das alegações de forma inequívoca, portanto, a matéria não é passiva de discussão em se tratando de exceção de pré-executividade.
Consigne-se que, conforme entendimento do e. TJMT, a CDA é munida de presunção de veracidade e, portanto, a demonstração da ausência de responsabilidade quanto ao tributo demandaria dilação probatória:
[...]
Desta forma, caberia ao excipiente trazer aos autos provas quanto a existência de matérias de ordem pública que são passíveis de reconhecimento via exceção de pré-executividade, circunstância não demonstrada nos autos, razão pela qual, a via adequada para discussão da matéria seria os embargos à execução.
Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade, e consequentemente, determino a continuidade da execução. [...]. (Id. 23698958, fls. 2/3).
A decisão que determinou o bloqueio de valores via Bacen Jud não é objeto deste recurso; logo, impossível o exame do acerto ou desacerto daquela decisão. Ademais, a questão acerca da alegada impenhorabilidade do salário deve ser levada, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau.
[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator